Tribunal: TCU
Processo: 009.883/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.4 do Acórdão 1637/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 19/2/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.4. (...) em virtude da omissão no dever de prestar contas;" Leia-se : "9.4. (...) em virtude da omissão no dever de prestar contas , atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do item anterior; " 1. Processo TC- Processo 009.883/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anibal Henrique de Oliveira Macedo (XXX.642.046-XX); APCE Promoções Culturais e Eventos Ltda. - Me (02.275.511/0001-41). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.